Tribunal: TJDFT
Processo: 0741243-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741243-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTBRITE BRASIL GESTAO ONLINE DE EVENTOS LTDA. AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto com a decisão que decretou a revelia da agravada. A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se desconhece a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entretanto, a análise perfunctória dos autos indica não ser essa a hipótese dos autos, principalmente porque a questão poderá ser suscitada em apelação, como aconteceu na jurisprudência deste Tribunal de Justiça indicada pela agravante em seu recurso. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator